Tribunal: STF
Processo: ARE 1449431
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão assim ementado:



    “Apelações Cíveis. Execução de precatório parcelado nos



    termos do art. 78 do ADCT. Impugnação sobre o levantamento da última parcela. Alegação de violação da Lei n° 11.960/2009, da Sumula Vinculante n° 17 do STF, bem como do RE n° 590.751/SP. Coisa julgada. Descabida a rediscussão a respeito de valores depositados em momento anterior à vigência da Lei e do entendimento firmado no RE acima. Sentença de primeiro grau que será mantida.



    Recursos improvidos. ” (documento eletrônico 10, p. 2)



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou-se, em suma, violação do art. 78 do ADCT e do entendimento firmado no Tema 132 da Repercussão Geral, sob o argumento de que o Tribunal de origem entendeu devida a incidência de juros durante o prazo constitucional para o pagamento de precatório.



    É o relatório. Decido.



    Verifico que o recurso extraordinário versa sobre temas já examinados por esta Corte na sistemática da repercussão geral no julgamento do RE 590.751-RG/SP (Tema 132), da relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, e do RE 1.169.289-RG/SC (Tema 1.037), redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, ocasião em que foram fixada as seguintes teses:



    “O art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias possui a mesma mens legis que o art. 33 desse Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência desses nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente.” (Tema 132)



    “ O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça’.” (Tema 1.037)



    Por oportuno, assinalo que a condenação ao pagamento de juros fixada na sentença transitada em julgado não impede a aplicação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, conforme se observa em julgados de ambas as Turmas desta Corte:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 17.03.2023. EXECUÇÃO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. COISA JULGADA. PRECATÓRIO. ART. 78 DO ADCT. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA APENAS NA HIPÓTESE DE INADIMPLEMENTO APÓS O PERÍODO DE GRAÇA. TEMA 132 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. APLICABILIDADE. PRECEDENTES.



    1. O recurso extraordinário interposto pelo ora Recorrido preencheu os pressupostos de admissibilidade recursal. A matéria é de nível constitucional, não demanda o reexame de fatos e provas e os dispositivos constitucionais (artigos 78 do ADCT e 100 da CR) estão devidamente prequestionados.



    2. O Supremo Tribunal Federal assentou que, para o pagamento de precatório, não incidem juros de mora durante o prazo previsto no art. 100, § 1º, da Constituição da República.



    3. Não há que se falar em juros moratórios em relação às parcelas anuais, na forma dos arts. 33 e 78 do ADCT, se não houve inadimplência da Fazenda Pública quanto ao pagamento. 



    4. Apenas após o período de graça, eventual inadimplemento passa a se sujeitar à incidência de juros moratórios e, tampouco nessa hipótese, há possibilidade de retroação dos juros também sobre o prazo constitucional de pagamento.



    5. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que ‘a condenação ao pagamento de juros moratórios fixada na sentença com trânsito em julgado não impede seja observada a jurisprudência que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para satisfação de precatórios’. Nesse sentido: RE 1.337.277-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 24.03.2022.



    6. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que o Tribunal de origem, ao reformar parcialmente a sentença, não condenou as partes em verba honorária.” (RE 1.361.423 ED-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 7/6/2023)



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS DESDE O TRÂNSITO EM JULGADO ATÉ O PAGAMENTO INTEGRAL. TEMAS 132 E 1037 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA. COISA JULGADA QUE NÃO IMPEDE A APLICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STF.



    1. Insurge-se o INSS contra o acórdão do Tribunal de origem, que, não obstante o teor da Súmula Vinculante 17 e do art. 100, §5º, da CF/1988, negou provimento ao Agravo de Instrumento para manter a incidência dos juros de mora desde o trânsito em julgado da decisão até o pagamento integral do precatório. Para tanto, aduziu que tal determinação constou expressamente do título executivo judicial, devendo ser observada a coisa julgada.



    2. Assiste razão à autarquia previdenciária. No julgamento do Tema 132 (RE 590.751-RG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI), a seguinte tese de repercussão geral foi consolidada por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: ‘O art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias possui a mesma mens legis que o art. 33 desse Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência desses nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente.’



    3. Esta SUPREMA CORTE, no julgamento do RE 1.169.289-RG (Tema 1037, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Redator do Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 1º/7/2020), fixou, ainda, a seguinte tese: ‘O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’.’



    4. Além disso, esta CORTE já decidiu que a imposição de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios.



    5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (ARE 1.415.991 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma)



    Posto isso, determino a devolução destes autos à origem a fim de que seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil, porquanto a matéria em exame nestes autos já foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 132 e 1.037 da Repercussão Geral. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator